Tribunal: STF
Processo: ARE 1556613
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL, QUE DEVERÁ ANALISAR A LEGITIMIDADE DO MPF.



    1. As ações civis públicas de iniciativa do Ministério Público Federal devem ser propostas na Justiça Federal. Tal assertiva não significa que a lide necessariamente prosseguirá nesse Juízo, a quem cumprirá avaliar a legitimidade do Parquet Federal para atuar em face dos interesses em jogo na causa.



    2. O Tribunal de origem afirmou cabalmente a ilegitimidade ativa do MPF quanto ao pedido direcionado ao Município e a inépcia da petição inicial em relação à União. Correta, portanto, a extinção do processo.



    3. Agravo Interno não provido.